Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736726-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA contra decisão (ID origem 209403428) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712149-63.2024.8.07.0005 deferiu pedido liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Alega o agravante, em síntese, que “foi surpreendido com a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de seu veículo, fundamentada na suposta constituição em mora, demonstrada pela notificação enviada ao endereço indicado no contrato, a qual retornou com a anotação "ausente". O MM. Juízo a quo entendeu que a notificação foi válida, com base na Súmula 92 do STJ e jurisprudência recente do TJDFT”. Sustenta que a decisão na origem “baseou-se na presunção de validade da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo com a anotação de "ausente" no AR. Contudo, tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada, que exige a efetiva entrega da notificação no endereço do devedor para constituição válida da mora”. Salienta, ainda, que “tem-se sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato é suficiente à comprovação da mora. No entanto, é indispensável que seja entregue para atingir a sua finalidade”, pontuando que, no caso dos autos, “havendo a carta retornado com a anotação de que o devedor se encontrava ausente no momento da diligência, é o caso de se reconhecer que não há demonstração de mora”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada “reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e, consequentemente, das referidas medidas cautelares”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo (ID 63576455) tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o agravante a reforma da decisão que concedeu medida liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ao argumento de que ainda não teriam sido observada necessária demonstração da mora em razão da ausência de efetivação da notificação extrajudicial, com a comprovação do recebimento da carta registrada. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada financiamento veicular em alienação fiduciária (contrato descrito no ID 209385384), tendo-o inadimplido a partir de 9/12/2023 (ID 209385387). Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial (ID origem 209385387) ao endereço constante no contrato, de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, independentemente da percepção do agravante de que a comunicação acerca da mora ao devedor seria o mote para verificação do preenchimento do requisito para concessão de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária, tem-se que, de acordo com a mais recente orientação em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132/STJ), a aludida notificação extrajudicial ao endereço do devedor se dá no intuito de comprovação da mora. A tese jurídica formada naquela oportunidade estatui que: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. Ademais, consoante se aduz da tese jurídica do Tema 1.132/STJ, resta expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. Portanto, insuficiente para a concessão do efeito suspensivo a alegação do devedor de que a “a simples ausência do devedor no momento da entrega não configura a mora, sendo necessária a efetiva entrega da notificação no endereço indicado”, visto que tal situação fática não retira da notificação enviada pela agravada a qualidade de comprovação da mora. Assim, sem prejuízo da apreciação detalhada de todos os argumentos ventilados na peça recursal dar-se-á pelo Colegiado quando a apreciação do mérito, após ofertado o contraditório, não se mostrando provável, nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, pelo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Não se vislumbrando justificativa legal para o sigilo dos autos, levante-se o segredo de justiça deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator